Tribunal: STF
Processo: HC 235775
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.11.2023, por João Marlon Gimenez Barbosa e outro, advogados, em benefício de Fabiana Maki, contra decisão pela qual, em 17.11.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 869.537/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 17.10.2023, pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, pela prática do delito de tráfico de drogas majorado (art. 33 c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006) à pena de sete anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e setecentos dias-multa (e-doc. 8).



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1024879-71.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, denegado pela 3ª Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA À PACIENTE — VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — DESCABIMENTO — DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA EM AUTOS DIVERSOS POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS — APARENTE INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS — REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA — INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PACIENTE JÁ SE RESPONSABILIZAVA PELOS CUIDADOS COM OS TRÊS FILHOS MENORES, ANTERIORMENTE À SUA PRISÃO — INFORMAÇÕES DE QUE DOIS DELES JÁ RESIDIAM COM O GENITOR E A CAÇULA ESTAVA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA — EXCEPCIONALIDADES ACOLHIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — PRECEDENTES — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO — ORDEM DENEGADA. 



    1. É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de paciente que é reincidente específica em crime de tráfico de drogas e que teve revogada a prisão domiciliar anteriormente concedida em outra ação penal, justamente por não cumprir com as condições impostas; sem que se ignore ainda a inexistência de prova préconstituída apta a demonstrar que, anteriormente à sua prisão ora hostilizada, a paciente se responsabilizava pelos cuidados com os infantes; estando presentes, portanto, circunstâncias excepcionais aptas a afastar o deferimento da benesse. Precedentes. 



    2. Ordem denegada” (e-doc 9).



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus n. 869.537/MT no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida, em 17.11.2023, pelo Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 10).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pleiteiam o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal. Argumentam que “a conduta ativa do Tribunal, em buscar fundamentação além da já realizada pelo juízo originário, ao invés de tão somente responder a argumentação da defesa, constitui-se verdadeiramente em uma reformatio in pejus no âmbito da ação de habeas corpus” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam ser a paciente “genitora e responsável pela criação e manutenção de seus 3 filhos, todos crianças, sendo eles: Sara Vitória Maki Simon (7 anos); Enzo Gabriel Maki (9 anos); e, Talles Eduardo Maki da Silva (11 anos) conforme atestam as certidões de nascimento em anexo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que “O fato de a paciente estar afastada temporariamente do lar, buscando organizar-se para trazer seus filhos, não pode ser utilizado como argumento absoluto para afastar sua importância na criação destes” (fl. 14, e-doc. 1).



     



    Asseveram que “o processo anterior da ré, que está sendo usado para justificar a prisão, e negar o benefício, se refere a fatos ocorridos há mais de 5 anos” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal, seja o presente Habeas Corpus conhecido, para: 



    • Liminarmente, relaxar a prisão preventiva da paciente, concedendo a prisão domiciliar, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entendam necessário; 



    • No mérito, que a prisão preventiva da ré, Sra. Fabiana, seja substituída por prisão domiciliar, cumulada com medidas diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 869.537/MT.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringindo-se a indeferir a liminar no habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 6.3.2023, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em decisão pela qual consignado:



    “Consoante verificado nos autos e pelo sítio do SEEU, é possível constatar que a presente custodiada possui condenação anterior pelo crime de tráfico de entorpecentes. 



    Ademais, é relevante ressaltar que além dos antecedentes criminais, também chama a atenção, o fato de que, mesmo tendo sido concedida a prisão domiciliar, a custodiada voltou a praticar crime idêntico ao qual foi condenada, violando mais uma vez as condições assumidas, tanto é que além da prisão em flagrante na posse dos entorpecentes apreendidos, também foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (Processo 0012702-07.2017.8.11.0064), que revogou o benefício anteriormente concedido. 



    Portanto, diante da situação apresentada, é certo que, no presente momento, também não se mostram adequadas a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que, já se mostraram insuficientes para a garantia da Ordem Pública, ante a reiteração de condutas criminosas.” (e-doc. 7).



    10. Na sentença condenatória, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá assentou:



    “Da mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APF n. 1003878-98.2023.8.11.0042 (Id. 114393742, fls. 58/60), reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 116436427, NEGO à condenada o direito de recorrer em liberdade. 



    Da mesma forma, por restar ausente demonstração da imprescindibilidade dos cuidados com os filhos, lembrando que bem constou dos autos que a ré FABIANA mudou de Rondonópolis para esta Capital em Janeiro do corrente ano e a defesa sequer preocupou em demonstrar que os filhos estão matriculados em escola nesta capital e estariam residindo com a ré nesta urbe na época da prisão, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado no Id. 130146118 e MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa” (e-doc. 8).



    11. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao denegar o Habeas Corpus n. 1024879-71.2023.8.11.0000, ressaltou os seguintes fundamentos:



    “Diante desse cenário, embora os d. causídicos impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada não só está sendo acusada, como já restou condenada em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento concernente ao cometimento do delito nas dependências de estabelecimento prisional, não se olvidando ainda de que se trata de reincidente específica [Ação Penal n. 0012702-07.2017.8.11.0064]; tudo a evidenciar a existência de circunstâncias excepcionalíssimas aptas a autorizar o indeferimento do benefício.



    (...)



    Em outro sentido não entende o Supremo Tribunal Federal, que já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “[...] a reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal” (STF - HC: 221442 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03- 2023 PUBLIC 17-03-2023). — Destaquei. 



    Em particular, sublinho ainda que, no bojo do decisum vergastado, o d. juízo a quo consignou acertadamente que, no momento da prisão em flagrante da paciente, constatou-se a existência de mandado de prisão "em aberto" expedido em seu desfavor pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, após a concessão de prisão domiciliar à paciente por esta eg. Corte estadual [Habeas Corpus n. 1000528-10.2018.8.11.0000], revogara a benesse no bojo da aludida ação penal, sob o fundamento de se encontrar FABIANA “em local incerto e não sabido, escusando comparecer nos atos processuais”, pelo que se lhe negou o direito de recorrer em liberdade [mov. 9.1 — PEP n. 0002737-34.2019.8.11.0064]. 



    Nesse cenário, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inaptidão para cumprimento das condições associadas à prisão domiciliar, aferível pela revogação do benefício anteriormente concedido, é circunstância apta a fundamentar o indeferimento da benesse.



    (...)



      Isso porque, a despeito das argumentações deduzidas no bojo do writ, colhe-se da prova pré-constituída que, em janeiro de 2023, ou seja, em momento anterior à sua prisão em flagrante [05/03/2023], FABIANA mudou-se de Rondonópolis/MT para Cuiabá/MT, inexistindo demonstração de endereço das crianças ou de sua matrícula em escola desta Capital, sem que se ignore ainda que, ao ser ouvida na Delegacia, FABIANA afirmou, em 05/03/2023, que dois de seus filhos já residiam com o genitor (ID 114091088 — autos n. 1005706-32.2023.8.11.0042). 



    Com efeito, a análise da documentação carreada revela apenas a juntada das certidões de nascimento dos infantes, inexistindo demais informações concernentes ao local de moradia dos menores ou a escola por eles frequentada, tampouco acerca da pessoa ou do núcleo familiar responsável por seus cuidados durante todo o período de prisão preventiva da paciente. 



    Em consulta aos autos do Habeas Corpus n. 1000528-10.2018.8.11.0000, verifica-se, ademais, que, já à época de apreciação daquele pleito, os dois filhos mais velhos da paciente residiam com o genitor, enquanto a caçula estava confiada aos cuidados da avó materna, residente em Campo Verde/MT. 



    Diante deste cenário, estou convencido de que, não tendo sido demonstrado que a paciente, em momento anterior à decretação de sua prisão, era responsável pelos cuidados com seus filhos, deve ser observado o entendimento pacífico da jurisprudência pátria” (e-doc. 9). 



    12. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar ao contexto.



    Constatou-se ser a paciente reincidente específica e que seus filhos não residiam com ela, sendo que “os dois filhos mais velhos da paciente residiam com o genitor, enquanto a caçula estava confiada aos cuidados da avó materna, residente em Campo Verde/MT” (fl. 10, e-doc. 9).



    O cenário narrado desautoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2017).



    Para rever a decisão de determinação e manutenção da prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 



    2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    13. Aplicável, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora